Tribunal: TJDFT
Processo: 0030244-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0030244-94.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES APELADO: ROBERTO DA FONSECA D E S P A C H O Embora na procuração de ID48687733, a exequente figure como ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES, em determinado momento processual (petição – ID48688567), passa a constar como ALESSANDRA APARECIDA FUCHS. Regularize a exequente sua representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora